Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-41.2000.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000092-41.2000.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARA REGINA DIAS - ME - CNPJ: 36.913.218/0001-84 (APELADO), MARA REGINA DIAS KRUGER - CPF: 453.446.201-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a existência de processo de compensação pendente de análise administrativa não há que falar em extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

Assim, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000092-41.2000.8.11.0019 movida contra
MARA REGINA DIAS ME
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, homologando por sentença a compensação firmada entre as partes.

Nas razões recursais, sustenta que não houve a quitação do débito, já que um processo de compensação está em trâmite.

Alega que não cabe a extinção do feito, mas, sim a suspensão, uma vez que a compensação não foi finalizada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID
92781974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
31/03/2000
, a Ação de Execução Fiscal nº 0000092-41.2000.8.11.0019 em desfavor de
MARA REGINA DIAS ME
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS),

inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 000195/00, que alcançavam a importância de R$ 31.712,17 (trinta e um mil, setecentos e doze reais e dezessete centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 26/06/2008, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito, ante a existência do Processo de Compensação nº 02659/07.

Em seguida, houveram diversos pedidos de suspensão, todos deferidos.

Em 03/12/2020, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo com resolução de mérito, homologando por sentença a compensação firmada entre as partes, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a possibilidade ou não da extinção do executivo fiscal enquanto pendente a análise de processo de compensação tributária.

Sobre o assunto, é cediço que a compensação de crédito tributário é causa de extinção, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

II - a compensação;

Por outro lado, enquanto pendente a apreciação do processo de compensação não há que falar em extinção do executivo fiscal e, sim, em suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III, do CTN, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

In casu
, resta comprovado que há processo de compensação e que este está pendente de análise.

Assim, não cabe a extinção do processo.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0009206-03.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o processamento regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021